Tribunal: STF
Processo: ARE 1540729
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DO DETRAN-RJ E DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO LEILÃO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A IPVA, TAXAS, MULTAS, DESPESAS DE DIÁRIA E REBOQUE, ALÉM DE REPARAÇÃO POR LESÃO IMATERIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA 1ª RÉ. DESERÇÃO. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CONJUNTA DO 1º E 2º RÉUS, NOS LIMITES DA PRETENSÃO RECURSAL FORMULADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS RÉUS. ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INCONTROVERSA DEMORA EXCESSIVA NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E REGISTRO TARDIO DO BEM EM NOME DO AUTOR, O QUAL PERMANECEU IMPOSSIBILITADO DE CIRCULAR COM O VEÍCULO ARREMATADO, POR LONGO PERÍODO DE TEMPO, ANTE A INJUSTIFICADA FALTA DE REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, NÃO IMPUTÁVEL AO ARREMATANTE. CIRCUNSTÂNCIA APURADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0003104-63.2013.8.19.0026. AUTOR QUE DURANTE O PERÍODO EM QUE PERMANECEU COM O VEÍCULO VINCULADO AO ESTADO DE MINAS GERAIS PAGOU O IPVA DOS ANOS DE 2011 A 2014 PARA AQUELE ENTE FEDERADO, MESMO NÃO PODENDO DELE UTILIZAR-SE REGULARMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS RÉUS QUANTO AO FATO DE QUE TAL ORIENTAÇÃO E EXIGÊNCIA PARTIU DA PRÓPRIA AUTARQUIA FLUMINENSE, COMO REQUISITO PARA TRANSFERÊNCIA DO BEM. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À TESE FIRMADA NO TEMA 708 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE 1016605, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, SEGUNDO A QUAL ‘[A] CONSTITUIÇÃO AUTORIZA A COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) SOMENTE PELO ESTADO EM QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.’ CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE DENOTA RESTAR O AUTOR IMPEDIDO DE EFETUAR O REGISTRO DO VEÍCULO EM SEU DOMICÍLIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO DÉBITO DE IPVA JUNTO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DURANTE O PERÍODO EM QUE O AUTOMÓVEL ESTAVA FORMALMENTE VINCULADO AO ESTADO DE MINAS GERAIS E EM NOME DE TERCEIRO. DESCABIMENTO. IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DA VISTORIA DO AUTOMÓVEL JUNTO AO DETRAN/RJ NO ANO DE 2017. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS RÉUS. HIPÓTESE CONCRETA QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE DIMENSIONADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 343 DESTE TJERJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO DETRAN-RJ EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO CEJUR-DPGE. CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO DA CONFUSÃO. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 421 DO EG. STJ E 80 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO, MANTENDO-SE SEUS DEMAIS TERMOS. PRECEDENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA 1ª APELANTE E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS 2ºS APELANTES.” (Apelação Cível nº 0004173-91.2017.8.19.0026, 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Des. Mônica Feldman de Mattos, j. 01.12.2022)



    Submetido a juízo de retratação, assim decidiu a Corte de origem:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DO DETRAN-RJ E DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO LEILÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO DETRAN/RJ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REANÁLISE DA QUESTÃO CONTROVERTIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. DEVOLUÇÃO DOS PRESENTES AUTOS PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIVERGÊNCIA DA POSIÇÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO TEMA 1002 DO EG. STF. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, DO CPC. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO A FIM DE SE RECONHECER O DIREITO DA DPGERJ À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TAMBÉM EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO DETRAN/RJ. REMESSA DOS PRESENTES AUTOS A TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA.” (Apelação Cível nº 0004173-91.2017.8.19.0026, 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Des. Mônica Feldman de Mattos, j. 11.06.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 155, III, e 146, III, “a”, da Constituição Federal. Sustenta-se que o IPVA dos exercícios de 2011 a 2014 deveria ter sido recolhido no Estado do Rio de Janeiro, domicílio do proprietário do veículo, uma vez que a tradição do bem ocorreu em dezembro de 2010, antes dos fatos geradores dos tributos. Alega-se que, embora o veículo tenha permanecido registrado em Minas Gerais até 2014, tal fato não afasta a incidência do imposto no Estado de domicílio do contribuinte, sendo indevida a condenação do ente federado à restituição dos valores pagos ao Estado de Minas Gerais. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal local decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de ação indenizatória ajuizada por dono de automóvel em face do Estado do Rio de Janeiro, do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - Detran RJ e da empresa que realizou o leilão (Rodando Certo Serviços de Estacionamento e Reboques de Veículos S/S Ltda).



    Extrai-se da narrativa autoral que embora arrematado o bem em dezembro de 2011, o processo administrativo de transferência de propriedade e jurisdição do veículo apenas foi concluído em agosto de 2014, por fatos que não são imputáveis ao arrematante, de modo que o automóvel permaneceu registrado em Minas Gerais e os IPVA’s de 2011 a 2014 foram pagos àquela unidade federativa, períodos igualmente cobrados pelo Estado do Rio de Janeiro, com inclusão do débito na Dívida Ativa junto ao 1º Réu.



    Dessa forma, pugna o Autor pelo ressarcimento das despesas relativas a IPVA, taxas, multas e outros impostos cobrados pelo 1º e 2º Réus, durante o curso do processo administrativo que tramitou no Detran/RJ, bem como despesas de diária e reboque cobradas pela 3ª Ré, além de reparação por lesão imaterial, em razão da não obtenção do licenciamento do veículo após a realização da transferência de sua propriedade para o nome do Autor, notadamente por encontrarem-se os débitos de IPVA dos anos 2011 a 2014 inscritos em Dívida Ativa.



    [...]



    Dessa forma, resta incontroverso que a excessiva demora na transferência do veículo do Estado de Minas Gerais para o Estado do Rio de Janeiro ocasionou o tardio registro do bem no nome do Apelado, o qual permaneceu impossibilitado de circular com o veículo arrematado, por longo período de tempo, ante a injustificada falta de regularização administrativa.



    Ocorre, contudo, que mesmo não podendo utilizar o veículo arrematado, resta comprovado nos autos que o Autor pagou o IPVA dos anos de 2011 a 2014 ao Estado de Minas Gerais, pois, até então, ainda não havia sido efetivada a transferência do veículo ao Estado do Rio de Janeiro.



    Em reforço, note-se que na contestação de index 000245 inexiste impugnação específica dos Réus quanto ao fato de que tal orientação e exigência partiu da própria Autarquia fluminense, sob pena de inviabilidade de se transferir o bem.



    De outro norte, quanto à possibilidade de recolhimento de IPVA em Estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário, não se desconhece a tese firmada no Tema 708 do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1016605, sob a sistemática da repercussão geral, segundo a qual ‘[a] Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.’



    Por certo que tal entendimento se justifica pela necessidade de remuneração da localidade onde o veículo circula, em razão da maior exigência de gastos em vias públicas, tendo em vista que metade dos valores arrecadados pelos Estados é destinada aos Municípios, tal como prevê o artigo 158, III da CRFB/88.



    Todavia, o Código de Trânsito Brasileiro não permite o registro do veículo fora do domicílio do proprietário, devendo coincidir o licenciamento com o domicílio do proprietário do bem (art. 130, § 2º do CTB).



    In casu, em que pese a necessidade de o IPVA ser recolhido no domicílio do proprietário do veículo, resta plenamente demonstrado pelo conjunto probatório dos autos que o Autor foi impedido de cumprir essa regra, não por vontade própria, mas em razão da desídia dos Réus em procederem à transferência para o seu nome do bem arrematado, tendo que arcar com os impostos perante o Estado de Minas Gerais.



    Como já dito acima, o próprio Detran/RJ exigiu o pagamento dos débitos de IPVA junto ao Estado de Minas Gerais, como condição de transferência do veículo, vindo o Autor, a partir da efetivação da transferência, a pagar os IPVA’s seguintes ao Estado do Rio de Janeiro.



    Dessa forma, acertada a sentença, eis que não se pode falar em fato gerador em relação a uma hipótese de incidência que à época não foi sequer reconhecida pelo próprio ente federado tributante.



    Ademais, quando o IPVA do ano de 2015 foi pago ao Estado do Rio de Janeiro, observa-se que o Autor obteve regularmente e sem qualquer empecilho o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, somente vindo a saber, tempos depois, que remanescia débito de IPVA junto ao Estado do Rio de Janeiro, no período em que o automóvel estava formalmente vinculado ao Estado de Minas Gerais e em nome de terceiro.



    Frise-se que, caso os anos de IPVA cobrados pelo Estado do Rio de Janeiro fossem pagos pelo Apelado, este pagaria duas vezes o mesmo imposto, no tocante a um bem sem autorização de circulação e que não se encontrava em seu nome. 



    Assim, considerando o óbice gerado pelas próprias entidades estaduais que administram os cadastros das frotas de veículos do domicílio do bem arrematado e do domicílio do Autor, não se mostra legítimo e razoável que o Estado do Rio de Janeiro imponha uma nova cobrança ao Autor pelos mesmos exercícios de IPVA pagos ao Estado de Minas Gerais, já que não foi o arrematante quem deu causa a essa embaraçosa situação. 



    E uma vez configurada a falha na prestação dos serviços dos Réus, impõe-se a manutenção da sentença no que toca ao ressarcimento do tributo indevidamente cobrado. 



    Noutro giro, não bastassem todas as dificuldades em obter a transferência do automóvel para seu nome - que inclusive ensejou o pagamento de indenização imaterial ao Autor pelo Detran-RJ nos autos do processo nº 0003104-63.2013.8.19.0026, tem-se que o ilegítimo impedimento de realização da vistoria do automóvel junto ao Detran/RJ no ano de 2017, por certo que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. 



    Patente, pois, o dano moral na hipótese, eis que o Autor restou mais uma vez impossibilitado de utilizar o bem adquirido no leilão em 2011, tendo para tanto que efetuar novos gastos que não eram de seu conhecimento, deslocando-se várias vezes para dar continuidade aos demorados trâmites administrativos de regularização do veículo, além de ter seus dados inscritos em Dívida Ativa. 



    Configurado o prejuízo extrapatrimonial, importante ressaltar que a fixação do valor devido a esse título deve atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, ponderando o Magistrado o dano sofrido, bem como as condições econômicas da vítima e do ofensor, não podendo atribuir indenização módica ou exagerada, que ocasione o enriquecimento sem causa.



    [...]” 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia reconhecendo que o recorrido, embora domiciliado no Estado do Rio de Janeiro, foi impedido de transferir a propriedade do veículo para seu nome por circunstâncias alheias à sua vontade, atribuídas à conduta da administração pública. Segundo o acórdão recorrido, a desídia do DETRAN/RJ e demais órgãos estaduais inviabilizou a regularização do bem entre 2011 e 2014, exigindo-se, inclusive, o pagamento de débitos junto ao Estado de Minas Gerais como condição para a transferência. Durante esse período, o veículo permaneceu formalmente registrado em Minas Gerais, o que motivou o pagamento do IPVA naquela unidade da federação. Reconheceu-se, ainda, que eventual nova cobrança pelo Estado do Rio de Janeiro acarretaria bitributação pelo mesmo fato gerador, situação manifestamente indevida.



    Nesse contexto, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 1.016.605-RG/MG (Tema 708/RG), Rel. Min. Marco Aurélio, que fixou a seguinte tese: “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.” 



    Constata-se, ademais, que para dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incide, no ponto, a Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Nesse sentido, as decisões monocráticas: ARE 1485603, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe 03.04.2024; Rcl 65194, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.02.2024; ARE 1472477, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.02.2024; ARE 1456571, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.10.2023; e Rcl 71387, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.10.2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente